Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESENTE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO EQUITATIVO. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. ADEQUAÇÃO.
1. Interposta a apelação, pelo ente público, no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 183, do CPC, o recurso é tempestivo. Presente o pressuposto de admissibilidade do recurso.
2. Nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Assim, considerando que o valor dado à causa, na hipótese, foi de R$400,00, emerge adequada a fixação da verba, por apreciação equitativa do magistrado, a fim de vedar remuneração aviltante aos serviços prestados pelo profissional.
3. Recurso conhecido e desprovido.